Tribunal: TJSP
Processo: 1019400-43.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - TRAUMATISMO CRANIANO E LESÕES NA COLUNA - AUSÊNCIA DE SEQUELAS REMANESCENTES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019400-43.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANTONIO
CARLOS LOIOLA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019400-43.2018.8.26.0554
Voto no 37.768
Apelação Cível no 1019400-43.2018.8.26.0554 - Voto no 37.768
Comarca: SANTO ANDRÉ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1019400-43.2018.8.26.0554)
Apelante: ANTÔNIO CARLOS LOIOLA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - TRAUMATISMO
CRANIANO E LESÕES NA COLUNA - AUSÊNCIA DE
SEQUELAS REMANESCENTES - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito
da infortunística”.
Apelação desprovida.
Antônio Carlos Loiola da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou no dia 12.04.2006
quando, no trajeto de sua residência para o trabalho, envolveu-se em acidente
de trânsito que lhe causou traumatismo craniano e lesões na coluna .
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 289/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019400-43.2018.8.26.0554
Voto no 37.768
Apelação Cível no 1019400-43.2018.8.26.0554 - Voto no 37.768
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 340/341).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes
decorrentes do acidente reclamado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 347/355).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 363).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões no crânio e na coluna decorrentes do
acidente in itinere que o vitimou.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não ostenta
nenhuma sequela decorrente do acidente in itinere sofrido a ensejar
configuração de déficit funcional a se considerar (ver inteiro teor do laudo nas
páginas 289/314).
De fato, dos dados apurados nos exames físico, vê-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019400-43.2018.8.26.0554
Voto no 37.768
Apelação Cível no 1019400-43.2018.8.26.0554 - Voto no 37.768
logrou a perícia encontrar perturbações funcionais ou comprometimentos
significativos decorrentes do evento traumático nas regiões atingidas.
Ao contrário, assegurou o Expert que, clinicamente, o autor não
apresenta
alterações
neurológicas
incapacitantes
como
sequela
do
traumatismo craniano e a limitação em grau mínimo da mobilidade da coluna
e da rotação do pescoço não acarreta qualquer incapacidade ou redução da
capacidade laboral (ver páginas 296/313).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do acidente
de trabalho mencionado como claramente atestado pela avaliação médica
produzida, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário
postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator